Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714467-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: DEJAIR FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 16497674 - Pág. 204 ou ID 62919799 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0012292-80.2016.8.07.0003. Na referida decisão, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do agravado-executado. Transcrevo a r. decisão agravada: "Indefiro o pedido, considerando que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014" (ID 16497674 - Pág. 204 ou ID 62919799 - Pág. 1). Inconformada, a empresa exequente recorre. Alega que se o executado possui veículo alienado, poderá ter seus direitos aquisitivos penhorados, conforme jurisprudência e o artigo 835, XII do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo no sentido de deferir penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do executado-agravado, para com isto, poder satisfazer o credito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, a recorrente interpôs o recurso em tela com o intuito de reformar a r. decisão agravada que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária. Em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia Não bastasse isso, a compreensão da eg. Turma reconhece o cabimento de penhora de bens alienados fiduciariamente a terceiro. Confira-se: “1. Nos termos do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. A propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame" (Acórdão 1199127, 07099826420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019); "Há previsão legal da constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A vedação ao bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, nos termos do artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, refere-se à propriedade do veículo e não aos direitos de aquisição sobre o bem. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão a eles confere valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos à penhora" (Acórdão 1126451, 07104912920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018); "I - É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem" (Acórdão 968277, 20160020225160AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: 437/484); "É razoável a pretensão da credora para obtenção de esclarecimentos acerca da situação atual de contrato de financiamento, mediante expedição de ofício ao credor fiduciário, em vista de possível penhora dos direitos incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente ao (segundo) devedor (STJ, REsp 1735095/CE), mormente, quando se apura a inexistência de outros bens em nome deste" (Acórdão 1195369, 07124985720198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019). Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar a penhora dos eventuais direitos aquisitivos que o agravado-executado DEJAIR FERREIRA DE ARAUJO detém em razão do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo ano/modelo 2011/2012, PLACA: JKD-8864 DF, CHASSI: 9BD27803MC7435687, RENAVAN: 00339508434. Como foi declarada a revelia do agravante (sentença no ID 16497674 - Pág. 108 ou ID 57550580 - Pág. 1 e citação no ID 16497674 - Pág. 104 ou ID 57550593 - Pág. 7), desnecessário contraditório neste agravo. Cientifique-se, do conteúdo da presente decisão, à instituição financeira que viabilizou a aquisição do bem pelo ora agravado (endereço no ID 16497674 - Pág. 202 ou ID 58904460 - Pág. 2). Após a comunicação da presente decisão ao ilustre Juízo a quo e independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator